Tribunal: TJMT
Processo: 0005838-03.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
SUSCITANTE:
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
SUSCITADO:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

Número do Protocolo: 78987/2019
Data de Julgamento: 17-12-2020

E M E N T A
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT E A VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA MESMA COMARCA – TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – CRIME DE AMEAÇA – CONFLITO ENTRE IRMÃOS POR QUESTÃO PATRIMONIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E SUBMISSÃO DOS OFENDIDOS – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – CONFLITO PROCEDENTE.
1. Não evidenciado no termo circunstanciado de ocorrência que o crime de ameaça supostamente perpetrado tenha como motivação a opressão à mulher numa perspectiva de gênero, que é o fundamento de aplicação da Lei Maria da Penha, e ainda, não sendo perceptível eventual vulnerabilidade e/ou hipossuficiência das vítimas frente à suposta autora do fato, ao revés, exsurgindo dos autos a ocorrência de uma desinteligência entre irmãos sobre os cuidados com o pai e a administração do patrimônio deste; ficam excluídas a incidência da Lei n.o 11.340/2006 e a atração da competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar.
2. Conflito de jurisdição julgado procedente para o fim de fixar a competência do Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop/MT, ora suscitado.

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
SUSCITADO:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
Egrégia Turma:
Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pelo d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT – Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, depois de o d. juízo da Vara Especializada dos Juizados Especiais da mesma Comarca (antiga 7a Vara) também ter declinado da competência para processar o termo circunstanciado de ocorrência n.o 5838-03.2017.8.11.0015 – código 295729, em que atribuída à Débora Barbosa Benvindo Beppler a suposta prática do crime de ameaça levado a efeito em face dos irmãos Marta Barbosa Benvindo e Izaquiel Benvindo.
Inicialmente, ao se manifestar sobre a tese da Promotoria de Justiça vinculada àquela Vara, no sentido de que o fato, em tese, configuraria crime submetido aos rigores da Lei n.o 11.340/2006; o d. juízo ora suscitado referiu que a acolhia [“Vistos, etc. Acolho pronunciamento ministerial” – sic], porém, declinou da competência justificando que o crime imputado prevê pena máxima em abstrato superior a 02 (dois) anos, não se enquadrando, portanto, no conceito de menor potencial ofensivo (fls. 27).
Na sequência, acolhendo os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, o d. Juízo da antiga 7a Vara da Comarca de Sinop/MT, atualmente Vara Especializada dos Juizados Especiais, concluiu que a competência era da 2a Vara Criminal daquela comarca porque a infração penal, aparentemente, ocorreu no âmbito doméstico e/ou familiar (fl. 31).
De outro lado, e também abraçando a manifestação do representante ministerial atuante naquela unidade, o d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, ora suscitante, alegou que não estava evidenciada a condição de vulnerabilidade da vítima e tampouco que a violência tivesse por base questão de gênero, e suscitou o presente conflito negativo de competência, remetendo os autos para julgamento por esta eg. Corte de Justiça (fls. 36/37vo).
Nesta instância, dispensada a oitiva das partes porquanto as manifestações até então existentes revelavam-se suficientes para o processamento e o julgamento do feito, designei o d. juízo suscitado para resolver em caráter provisório as questões urgentes (fls. 42/43vo).
Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer da lavra do d. Promotor de Justiça Designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, que opina pela procedência do conflito e consequente declaração de competência do d. juízo suscitado – Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Sinop/MT, por entender que conquanto presente o vínculo familiar entre algoz e supostas vítimas, não se identifica situação de vulnerabilidade capaz de atrair a incidência dos ditames da Lei Maria da Penha e obstar o processamento do feito no Juizado Especial Criminal (fls. 54/57).
É o relatório.
Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)
Egrégia Turma:
O conflito negativo de jurisdição está configurado, uma vez que tanto a Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Sinop/MT quanto a 2a Vara Criminal da mesma Comarca – Especializada em Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher, consideram-se incompetentes para processar o termo circunstanciado de ocorrência (art. 114, I, do CPP), pelo que o admito.
A propósito, registre-se que, havendo expressa manifestação judicial, ainda que não tenha sido oferecida denúncia ou queixa – visto que ainda se trata de Termo Circunstanciado de Ocorrência lavrado pela autoridade policial e remetido ao conhecimento do juízo, na forma do art. 69 da Lei n.o 9.099/95 –, resta configurado o conflito negativo de competência, e não de atribuição.
Resumidamente, a celeuma estabelecida no vertente caso diz com a competência criminal para processamento e realização de audiência preliminar nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência no bojo do qual se atribui à Débora Barbosa Benvindo Beppler o cometimento, em tese, do crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal, supostamente levado a efeito em contexto de desentendimento com os irmãos Marta Barbosa Benvindo e Izaquiel Benvindo acerca dos cuidados, destinação da aposentadoria e ocupação dos imóveis de propriedade do genitor de todos, o senhor José Benvindo, que estaria desaparecido.
Ao tempo em que o d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, ora suscitante, aduz que o contexto fático não tem relação com questão de gênero e tampouco evidencia condição de vulnerabilidade das vítimas, portanto, em se tratando de crime de menor potencial ofensivo, o processamento do Termo Circunstanciado de Ocorrência é de competência do Juizado Especial Criminal; o d. juízo da Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Sinop/MT, ora suscitado, alega que a infração penal, aparentemente, ocorreu no âmbito doméstico e/ou familiar, excluindo, portanto, a competência do Juizado Especial Criminal.
Detidamente analisados os autos, estou convencido de que assiste razão ao d. juízo suscitante.
O art. 5o da Lei n.o 11.340/2006 descreve o conceito de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher:
“Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (Vide Lei complementar no 150, de 2015)
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.”
Depreende-se que para a aplicação da Lei n.o 11.340/2006 e a atração da competência da Vara Especializada, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e em uma relação familiar, doméstica ou de afetividade, sendo indispensável a demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero. Ou seja, para ter amparo da Lei Maria da Penha, a pessoa do sexo feminino precisa encontrar-se em uma situação de subjugação, em que seja necessária a intervenção do Estado-Juiz e dos mecanismos de proteção para estabelecerem um equilíbrio nessa relação permeada pela desigualdade.
Tanto é assim que o legislador optou pela adoção da expressão “gênero” ao invés de “sexo”, de modo que a expressão “violência baseada no gênero” leva ao pensamento de um padrão específico de violência fundada na hierarquia e desigualdade entre sexos, decorrente de uma relação de poder de dominação de um e de submissão de outro, advinda de manifestações culturais históricas acerca da definição das funções, do lugar ou dos papéis atribuídos à mulher na família e na sociedade.
Não é, pois, qualquer espécie de crime que ingressa no cenário da violência doméstica e/ou familiar, assim como o simples fato de a suposta vítima ser mulher não pode torná-la passível de proteção especial, pois violaria o princípio constitucional da igualdade dos sexos; de modo que a vítima de violência doméstica é aquela que se apresenta, perante seu agressor, na relação familiar ou íntima de afeto, fragilizada, subordinada, em situação de dependência, seja moral, afetiva ou financeira.
No caso dos autos, a narrativa contida no Termo Circunstanciado de Ocorrência e nos depoimentos extrajudiciais amealhados aos autos sugere que a prática da conduta ilícita não se deu em razão de gênero ou em manifesta relação de vulnerabilidade entre as supostas vítimas e a ofensora, mas à conta de desinteligência entre irmãos com problemas de relacionamento preexistentes, intensificados com o suposto desaparecimento do genitor em comum e por desavenças de natureza patrimonial, sem qualquer evidência de que a infração penal tenha sido cometida com a motivação de opressão à mulher, fundamento da Lei Maria da Penha.
Destarte, figurando três irmãos como sujeitos ativos e passivos da ocorrência, sem qualquer menção à violência de gênero em contexto doméstico e/ou familiar, e em se tratando de crime de menor potencial ofensivo, deve incidir a regra geral de competência do Juizado Especial Criminal.
Nesse sentido:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA – IRMÃO – JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – INCOMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E DE VULNERABILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA – DESPROVIMENTO DO RECURSO DO PARQUET. I. A Lei Maria da Penha foi criada para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Para atrair a lei especial, a ação ou omissão deve ser baseada no gênero. II. A competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher fica restrita à análise dos casos abrangidos pela Lei 11.340/06. III. Não há nos autos qualquer evidência de que o crime imputado ao recorrido tenha sido praticado com a motivação de opressão à mulher, fundamento da Lei Maria da Penha. Trata-se de briga de irmãos, não decorrente da vulnerabilidade da ofendida. IV. Recurso desprovido.” (TJDFT – Acórdão n.o 1068014, 20170310037973RSE, Relatora: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 24/01/2018. Pág.: 197/204). Grifei.
Aliás, como bem salientei por ocasião da designação do juízo provisório para decidir questões urgentes, não é toda desavença ocorrida no ambiente familiar que acarretará a competência da Vara Especializada, assim como a relação de parentesco, por si só, não é suficiente para submissão do caso à Lei n.o 11.340/2006, logo, não sendo possível inferir do caderno processual qualquer traço de vulnerabilidade, hipossuficiência ou dependência das vítimas Izaquiel Benvindo e Maria Barbosa Benvindo frente à suposta autora do fato, deve ser excluída a incidência da Lei Maria da Penha.
Por conseguinte, e verificando-se que a pena abstratamente prevista para o tipo penal do art. 147 do Código Penal [detenção, de um a seis meses, ou multa], não supera o limite previsto no art. 61 da Lei n.o 9.099/95, que delimita a competência do Juizado Especial Criminal a processos que tenham pena máxima de 02 (dois) anos, cumulada ou não com multa; o presente conflito deve ser julgado procedente, a fim de fixar a competência do Juizado Especial Criminal.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O CONFLITO para declarar competente para processar o Termo Circunstanciado de Ocorrência n.o 5838-03.2017.8.11.0015 – código 295729 e presidir a audiência preliminar, o d. juízo da Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Sinop/MT, ora suscitado.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. GILBERTO GIRALDELLI (Relator), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1o Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (2o Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (3o Vogal), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (5a Vogal convocada), DES. MARCOS MACHADO (6o Vogal), DES. PEDRO SAKAMOTO (7o Vogal) e DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (8o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
AUSENTE JUSTIFICADAMENTE: DES. RUI RAMOS RIBEIRO (4o VOGAL)..

Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI - RELATOR